Tribunal: TJSP
Processo: 1032585-61.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de retomada de veículo automotor. Propositura fundada na alegação de que o autor emprestou ao réu o aludido bem para que atuasse no ramo de transporte de mercadorias mediante rateio dos lucros advindos dessa atividade, mas o demandado deixou de pagar os valores convencionados e dispôs do veículo. Réu que alegou ter havido, sim, empréstimo em dinheiro. Controvérsia sobre a realidade do

Ementa:
Ação de retomada de veículo automotor. Propositura fundada na alegação de que o autor emprestou ao réu o aludido bem para que atuasse no ramo de transporte de mercadorias mediante rateio dos lucros advindos dessa atividade, mas o demandado deixou de pagar os valores convencionados e dispôs do veículo. Réu que alegou ter havido, sim, empréstimo em dinheiro. Controvérsia sobre a realidade do negócio jurídico que impunha ao autor o ônus de provar suas alegações. Prova não apresentada. Ação improcedente. Apelação não provida.